Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600068-18.2024.6.16.0029
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
. ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR CONDUTA VEDADA.
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. FIXAÇÃO DA MULTA.
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Representação proposta pela Comissão Provisória
Municipal do Partido Social Democrático (PSD) de Imbituva
perante o Juízo da 029ª Zona Eleitoral, em face de Celso
Kubaski, alegando prática de conduta vedada, nos termos do
art. 73, inciso VI, alínea "b", da Lei n. 9.504/1997 e art. 15,
inciso VI, alínea "b", da Resolução TSE nº 23.735/2024.

1.2. Sentença de primeira instância julgou procedente a
representação, aplicando multa de R$ 5.320,50 ao
representado.

1.3. Recurso interposto pelo PSD visando à majoração da
multa, sustentando que houve 8 publicações irregulares nos
meios de comunicação da Prefeitura de Imbituva e no
Facebook, e que a multa fixada é desproporcional frente à
quantidade de ilícitos cometidos.

1.4. O recorrido, Celso Kubaski, alegou intempestividade do
recurso e, no mérito, defendeu a adequação da multa ao
patamar mínimo legal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Num. 44125329 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/10/2024 19:02:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101019022210800000043076121
Número do documento: 24101019022210800000043076121
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 13:54:04

2.1. A questão em discussão consiste em determinar se a multa
imposta na sentença deve ser majorada em razão da
quantidade de publicações irregulares realizadas em diferentes
meios de comunicação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. Preliminarmente, afasta-se a alegação de intempestividade
do recurso, tendo em vista que, conforme o art. 51 da
Resolução TSE nº 23.608/2019, o prazo recursal para a
representação é de três dias. A sentença foi publicada em
04/09/2024 e o recurso foi interposto em 07/09/2024, portanto,
tempestivo.

3.2. No mérito, conforme o art. 73, § 4º da Lei n. 9.504/1997 e o
art. 20 da Resolução TSE nº 23.735/2024, a multa por conduta
vedada varia de R$ 5.320,50 a R$ 106.410,00. A jurisprudência
da Corte Superior exige que a fixação da multa obedeça aos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a
gravidade da conduta e a capacidade econômica do infrator
(Ac.-TSE, AgR-REspEl nº 060009781, de 19/05/2022; Ac.-TSE,
Rp nº 119878, de 13/08/2020).

3.3. Apesar das 8 publicações irregulares em dois meios de
comunica

Inteiro teor:
09/11/2024
Número: 0600068-18.2024.6.16.0029

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 11/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600068-
18.2024.6.16.0029, que julgou procedente a presente representação e confirmou a tutela provisória
de urgência concedida no ID nº 122851340, determinando a exclusão das propagandas
institucionais irregulares e a abstenção de nova veiculação durante o período vedado, as quais
foram disponibilizadas pelas seguintes URL:
https://imbituva.pr.gov.br;https://imbituva.pr.gov.br/index.php?sessao=b054603368n5b0&pagina=1
#canais;https://imbituva.pr.gov.br/index.php?sessao=b054603368vfb0&id=1456956;https://imbituva.
pr.gov.br/index.php?sessao=b054603368vfb0&id=1457807;https://imbituva.pr.gov.br/index.php?ses
sao=b054603368vfb0&id=1418590;https://www.facebook.com/PrefeituraImbituva/posts/pfbid0obGG
4LmrDxukwiFk4NjmjZ4FbUGaTZQ5uEWTeHDGYYAB1cyM3bLiQ5KLAE9EMmtol;https://www.facebo
ok.com/PrefeituraImbituva/posts/pfbid0HQdH8p1gJLRRJKe4sZneYfcGM3nqTjisUdqXUw5z7pNJ2zz
8aq2w6cC2hwpdeYMXl;https://www.facebook.com/photo/?fbid=1417315771778415&set=a.11336579
5506759; e condenou o representado Celso Kubaski ao pagamento de multa no valor de 5.320,50
(cinco mil, trezentos e vinte reais e cinquenta centavos), art. 73, IV, §4º da Lei 9.504/1997 c/c o
art.20, II, da Resolução nº 23.735/2024 do TSE. (Representação formulada pela Comissão Provisória
Municipal de Imbituva do Partido Social Democrático (PSD/Imbituva) em face de Celso Kubaski, em
razão da prática de veiculação de propaganda institucional ampla por meio do site oficial e rede
social do município de Imbituva. Aduziu o representante que o representado, Prefeito do Município
de Imbituva, veiculou propaganda institucional no site oficial (imbituva.pr.gov.br) e redes sociais
da Prefeitura (Facebook) no período vedado pela legislação eleitoral, especificamente no período
de três meses que antecedem o pleito, em clara afronta ao disposto no art. 73, inciso VI, "b", da Lei
nº 9.504/1997 (Lei das Eleições), e art. 15, inciso VI, "b", da Resolução-TSE nº 23.735/2024). RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (PSD) DE IMBITUVA
(RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
CELSO KUBASKI (RECORRIDO)
RENAN FELIPE TOZETTO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo

44125329
10/10/2024
19:02
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.925

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600068-18.2024.6.16.0029 – Imbituva –
PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (PSD) DE IMBITUVA
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: CELSO KUBASKI
ADVOGADO: RENAN FELIPE TOZETTO - OAB/PR65204
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa. ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR CONDUTA VEDADA.
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. FIXAÇÃO DA MULTA.
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Representação proposta pela Comissão Provisória
Municipal do Partido Social Democrático (PSD) de Imbituva
perante o Juízo da 029ª Zona Eleitoral, em face de Celso
Kubaski, alegando prática de conduta vedada, nos termos do
art. 73, inciso VI, alínea "b", da Lei n. 9.504/1997 e art. 15,
inciso VI, alínea "b", da Resolução TSE nº 23.735/2024.

1.2. Sentença de primeira instância julgou procedente a
representação, aplicando multa de R$ 5.320,50 ao
representado.

1.3. Recurso interposto pelo PSD visando à majoração da
multa, sustentando que houve 8 publicações irregulares nos
meios de comunicação da Prefeitura de Imbituva e no
Facebook, e que a multa fixada é desproporcional frente à
quantidade de ilícitos cometidos.

1.4. O recorrido, Celso Kubaski, alegou intempestividade do
recurso e, no mérito, defendeu a adequação da multa ao
patamar mínimo legal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Num. 44125329 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/10/2024 19:02:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101019022210800000043076121
Número do documento: 24101019022210800000043076121
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 13:54:04

2.1. A questão em discussão consiste em determinar se a multa
imposta na sentença deve ser majorada em razão da
quantidade de publicações irregulares realizadas em diferentes
meios de comunicação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. Preliminarmente, afasta-se a alegação de intempestividade
do recurso, tendo em vista que, conforme o art. 51 da
Resolução TSE nº 23.608/2019, o prazo recursal para a
representação é de três dias. A sentença foi publicada em
04/09/2024 e o recurso foi interposto em 07/09/2024, portanto,
tempestivo.

3.2. No mérito, conforme o art. 73, § 4º da Lei n. 9.504/1997 e o
art. 20 da Resolução TSE nº 23.735/2024, a multa por conduta
vedada varia de R$ 5.320,50 a R$ 106.410,00. A jurisprudência
da Corte Superior exige que a fixação da multa obedeça aos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a
gravidade da conduta e a capacidade econômica do infrator
(Ac.-TSE, AgR-REspEl nº 060009781, de 19/05/2022; Ac.-TSE,
Rp nº 119878, de 13/08/2020).

3.3. Apesar das 8 publicações irregulares em dois meios de
comunicação, os fatos narrados não justificam a majoração da
multa para além do mínimo legal, especialmente em razão da
natureza das postagens, que eram majoritariamente
informativas e não configuraram propaganda institucional
ostensiva com grande impacto eleitoral. Além disso, o
representado cumpriu prontamente a ordem judicial de retirada
das publicações.

3.4. Portanto, é razoável e proporcional a manutenção da multa
no valor mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Por tais razões, voto no sentido de conhecer e negar
provimento ao recurso, mantendo a sentença que fixou a multa
em R$ 5.320,50.

Tese de julgamento: "A fixação da multa por conduta vedada
deve considerar a gravidade das publicações, o impacto
eleitoral e a capacidade econômica do infrator, sendo adequada
a imposição da multa mínima quando a infração não apresenta
grande repercussão eleitoral."

Dispositivos relevantes citados:

- Lei n. 9.504/1997, art. 73, § 4º.

- Resolução TSE nº 23.735/2024, art. 20.

Jurisprudência relevante citada:

Num. 44125329 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/10/2024 19:02:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101019022210800000043076121
Número do documento: 24101019022210800000043076121
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 13:54:04

- Ac.-TSE, AgR-REspEl nº 060009781, de 19/05/2022.

- Ac.-TSE, Rp nº 119878, de 13/08/2020.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 10/10/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de Representação Especial por conduta vedada proposta pela
COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DE IMBITUVA DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO
(PSD) DE IMBITUVA perante o Juízo da 029ª Zona Eleitoral de Imbituva/PR, em face de CELSO
KUBASKI, ao fundamento de ofensa art. 73, inciso VI, alínea “b”, da Lei 9.504/1.997, e art. 15,
inciso VI, "b", da Resolução TSE nº 23.735/2024.

Proferiu-se a sentença julgando procedente a representação, para o fim de
condenar o representado CELSO KUBASKI ao pagamento de multa no valor de 5.320,50 (cinco
mil, trezentos e vinte reais e cinquenta centavos), art. 73, IV, §4º da Lei 9.504/1997, c/c o art.20,
II, da Resolução nº 23.735/2024 do TSE (Id. 43990130).

Inconformado com o valor da multa aplicada na sentença, frente à quantidade de
publicidade institucional vedada, o recorrente interpôs recurso sustentando, em síntese, que a) o
Recorrido realizou 8 publicações irregulares no perfil oficial da Prefeitura de Imbituva e no
Facebook contendo publicidade institucional indevida, conduta vedada, nos termos do art. 73,
inciso VI, alínea b, da Lei n. 9.504/1997; b) ao fracionar o valor da multa pelos 8 ilícitos, chega-se
ao montante irrisório de R$ 665,06 (seiscentos e sessenta e cinco reais e seis centavos) para
cada ilícito, quantia desproporcional à quantidade de publicações irregulares e por ter ocorrido em
dois meios diversos (sítio oficial da Prefeitura e Facebook); c) os precedentes demonstram que o
número de condutas tidas como propaganda institucional deve sempre ser levado em conta para
a fixação da multa; d) a sentença não está em conformidade com o entendimento deste Tribunal
Regional e do TSE, merecendo ser reformada, a fim de que a condenação pecuniária seja
correspondente ao número das publicações que contém publicidade institucional em período
proscrito ou que, pelo menos, deve ser arbitrada longe do mínimo legal.

Em seus pedidos finais, requer que o presente recurso eleitoral seja recebido,
conhecido e provido, com o objetivo de que a sentença seja parcialmente reformada, a fim de
majorar o valor da multa fixada.

Em contrarrazões, o recorrido Celso Kubaski alega, preliminarmente, que o recurso
interposto é intempestivo, visto que, na representação eleitoral fundada no art. 96 da lei nº
9.504/1997, o prazo para interposição do recurso é de 1 dia e, conforme o art. 22 da Resolução
nº 23.608/2019, teria expirado em 05/09/2024. No entanto, o recurso foi interposto somente em
07/09/2024. No mérito, alega, em síntese, que a) as redes sociais institucionais do município
foram desativadas antes do prazo estabelecido no art. 73, inciso VI, “b”, da Lei nº 9.504/1997,
permanecendo somente o site oficial do município e um perfil da rede social Facebook, que não
era utilizado; b) a multa patamar mínimo estabelecido em lei está adequado ao presente caso,
Num. 44125329 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/10/2024 19:02:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101019022210800000043076121
Número do documento: 24101019022210800000043076121
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 13:54:04

pois as postagens não configuram propaganda institucional ostensiva, nem causam grande
impacto eleitoral, conforme reconhecido pela juíza de primeira instância.

Ao final, requer seja negado conhecimento ao recurso interposto, ante a preliminar
de intempestividade e, caso não seja este o entendimento, no mérito, seja desprovido e mantida
a sentença, por seus fundamentos.

A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, opina pelo provimento do recurso,
argumentando que a) os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos encontram-se
preenchidos, mormente a tempestividade, tendo em vista que a publicação da sentença ocorreu
em 04/09/2024 e o recurso foi interposto em 07/09/2024; b) a majoração da multa, inicialmente
fixada próxima ao mínimo legal (R$5.000,00), para um valor superior, é justificada pela
multiplicidade de infrações, estando em conformidade com a legislação eleitoral e os princípios da
isonomia e da proporcionalidade; c) é possível a aplicação do valor mínimo da multa para cada
infração individualmente, em respeito ao princípio da proporcionalidade, contudo, sem
ultrapassar o limite legal de R$100.000,00. (Id. 44008516)

É o relatório.

VOTO

Preliminarmente, o recorrido argui a intempestividade do recurso, ao argumento de
que na representação eleitoral fundada no art. 96 da lei nº 9.504/1997, o prazo para interposição
do recurso é de 1 dia e, conforme o art. 22 da Resolução nº 23.608/2019, teria expirado em
05/09/2024.

Sem razão, contudo. Conforme o art. 44 da Res.TSE nº 23.608/2019, “Nas
representações cuja causa de pedir seja uma das hipóteses previstas nos arts. 23, 30-A, 41-A,
45, inciso VI e § 1º, 73, 74, 75 e 77 da Lei nº 9.504/1997, será observado o procedimento do art.
22 da Lei Complementar nº 64/1990 e, supletiva e subsidiariamente, o Código de Processo Civil.
(Redação dada pela Resolução nº 23.733/2024)”.

Nessa linha, o art, 51 da citada Resolução prevê que “Os recursos contra
sentenças, decisões e acórdãos que julgarem as representações previstas neste capítulo deverão
ser interpostos no prazo de 3 (três) dias, contados da publicação no DJe, observando-se o
mesmo prazo para os recursos subsequentes, inclusive recurso especial eleitoral e agravo, bem
como as respectivas contrarrazões e respostas”.

Sendo assim, tendo em vista que a publicação da sentença ocorreu em 04/09/2024
e o recurso foi interposto em 07/09/2024, este é tempestivo e dele se conhece por estarem
preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Quanto ao mérito, cinge-se a controvérsia em relação ao quantum da multa fixada
pela sentença.

Argumenta o recorrente que o Recorrido realizou 8 (oito) publicações irregulares no
perfil oficial da Prefeitura de Imbituva e no Facebook contendo publicidade institucional indevida,
conduta vedada, nos termos do art. 73, inciso VI, alínea b, da Lei n. 9.504/1997, e que na linha da
jurisprudência da Corte Superior, o número de condutas tidas como propaganda institucional
deve sempre ser levado em conta para a fixação da multa.

De seu turno, o recorrido assevera que a multa fixada no patamar mínimo
estabelecido em lei está adequada ao presente caso, pois as postagens não configuram
propaganda institucional ostensiva, nem causam grande impacto eleitoral, conforme reconhecido
pela juíza de primeira instância.

Quanto a multa imposta, o § 4º do art. 73 assim estabelece:

Num. 44125329 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/10/2024 19:02:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101019022210800000043076121
Número do documento: 24101019022210800000043076121
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 13:54:04

G
G
G
G
G
G
§ 4º O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão
imediata da conduta vedada, quando for o caso, e sujeitará os responsáveis
a multa no valor de cinco a cem mil Ufirs.

A Resolução nº 23.735/2024 do TSE, em seu artigo 20, por sua vez, estabelece:

Art. 20. A configuração da conduta vedada prevista neste capítulo acarreta,
sem prejuízo de outras sanções de caráter constitucional, cível, penal,
administrativo ou disciplinar fixadas pela legislação vigente:

(...)

II - a aplicação de multa no valor de R$ 5.320,50 (cinco mil, trezentos e
vinte reais e cinquenta centavos) a R$ 106.410,00 (cento e seis mil,
quatrocentos e dez reais) à(ao) agente pública(o) responsável e à
candidata, ao candidato, ao partido político, à federação ou à coligação
beneficiária(o) da conduta (Lei nº 9.504/1997, art. 73, §§ 4º e 8º);

Pois bem.

Nos termos dos precedentes da Corte Superior (Ac.-TSE, de 19.5.2022, no AgR-
REspEl nº 060009781; de, 13.8.2020, na Rp nº 119878 e, de 25.6.2014, no AgR-REspe nº
122594), “a multa deste parágrafo e a cassação do diploma do § 5º devem obedecer aos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade”.

Além disso, as “multas por conduta vedada devem ser fixadas considerando-se a
capacidade econômica do infrator, a gravidade da conduta e a repercussão que o fato atingiu,
obedecidos os limites deste parágrafo” (TSE - Ac.-TSE, de 10.11.2016, no AgR-REspe nº 122348
e, de 20.8.2015, no REspe nº 15888).

No presente caso, não se olvida que foram 08 publicações, por meio de 02 canais
de comunicação (sítio oficial da Prefeitura e Facebook) e nem que a situação não deve ser
tratada da mesma forma caso houvesse sido uma única publicação.

Sucede que, tratando-se de publicidade institucional da internet, por certo que não
necessariamente haverá uma multa para cada conteúdo vedado cuja publicação foi mantida.

De outro lado, à míngua de outros elementos quanto à capacidade econômica do
recorrido, o valor não pode ficar distante do mínimo legal.

Além disso, como muito bem observado na sentença, “considerando a
antiguidade das postagens de propaganda institucional impugnadas - a mais recente
refere-se à data de 18/07/2023 (cerimônia de transmissão do cargo de Prefeito Municipal) -,
o pronto cumprimento da ordem pelo representado e inexistindo extensa e ostensiva propaganda
nas matérias”, de modo que, também não se justifica um aumento muito elevado da multa
imposta.

Com efeito, as matérias impugnadas são as seguintes:

Saneamento para a Vila Brasil, datda de 22/06/2023;
Cerimônia de transmissão do Cargo de Prefeito Municipal, datada de 18/07/2023;
Notícia sobre castração de animais, datada de 08/01/2021;
ações em alusão ao movimento antimanicomial, datada de 28/05/2019;
Postagem sobre a festa de 144 anos de Imbituva, datada de 06/05/2015
Postagem sobre a festa de 144 anos de Imbituva, datada de 14/04/2015

Num. 44125329 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/10/2024 19:02:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101019022210800000043076121
Número do documento: 24101019022210800000043076121
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 13:54:04

Embora tenham sido informadas na inicial 08 URL’s algumas remetem aos mesmos
conteúdos, que, em sua maioria, eram meramente informativos.

Sendo assim, considerando todas essas questões, entendo que, no presente caso,
revela-se proporcional e razoável, a manutenção da multa em seu mínimo legal.

DISPOSITIVO

Por tais razões, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso.

DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600068-18.2024.6.16.0029 -
Imbituva - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE:
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (PSD) DE IMBITUVA - Advogado do(a) RECORRENTE:
LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - RECORRIDO: CELSO KUBASKI - Advogado do(a)
RECORRIDO: RENAN FELIPE TOZETTO - PR65204

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 10.10.2024

Num. 44125329 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/10/2024 19:02:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101019022210800000043076121
Número do documento: 24101019022210800000043076121
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 13:54:04